Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CORREÇÃO E PONTUAÇÃO DE QUESTÃO DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. A impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em substituição à banca examinadora, por si só, não pode ser fundamento para afastar, por completo, o acesso do candidato à Justiça, sob pena de se admitir toda e qualquer arbitrariedade no decorrer do certame, alegando que se trata de discricionariedade administrativa. Sendo assim, constatado o interesse de agir e subsistindo o objeto da ação, o mérito do mandado de segurança deve ser examinado.

2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

3. Embora o impetrante afirme que não se trata de discutir o mérito do gabarito, observa-se que o candidato impugna a resposta apresentada pela Banca Examinadora, buscando, nesse momento, por meio de um exercício interpretativo, adequar a sua resposta ao espelho de correção.

4. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de avaliação ou mesmo substituir a análise técnica realizada pela instituição de ensino responsável pela formulação e correção da avaliação no certame, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, o que não se verifica na hipótese vertente, observando-se o entendimento firmado pelo e. STF sob a sistemática da repercussão geral, no Tema 485, quando do julgamento do RE n. 632853/CE.

5. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.